Tribunal: STF
Processo: HC 187996
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 719 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso.



    II - Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    III - A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Suprema Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.